Tribunal: TJDFT
Processo: 0707344-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMENDA A INICIAL. PLANILHA ATUALIZADA DE DÉBITOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CORRETA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O indeferimento da petição inicial ocorre quando o juiz não admite o processamento da demanda por entender que alguma exigência legal não foi cumprida. As hipóteses legais de indeferimento estão expostas, de forma taxativas, no art. 330 c/c com o art. 321, ambos do Código de Processo Civil – CPC. 1.1. Assim, dentre as hipóteses de indeferimento, apresenta-se o não atendimento da disposição do art. 321, do CPC, o que se consubstancia no não preenchimento dos requisitos da petição inicial, como a instrução com os documentos indispensáveis à propositura da ação, mesmo após ter sido instada a emendar a inicial. O descumprimento da diligência pelo autor autoriza o juiz a indeferir a petição inicial, nos termos do parágrafo único do art. 321, do CPC.
2. Na execução por quantia certa, cabe ao credor instruir a inicial com o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, de acordo com a norma prevista no art. 798, parágrafo único, do CPC.
3. Não há aqui que se falar em ofensa aos princípios da cooperação, do princípio da instrumentalidade ou do aproveitamento máximo dos atos processuais e da razoável duração do processo, pois que, se verifica nos autos, que o Juízo a quo bem se desincumbiu de suas atribuições realizando os atos processuais para viabilizar a regular tramitação da ação. Sendo certo que, a parte apelante permaneceu inerte. É de se frisar que os princípios referidos pela parte apelante não conferem a prerrogativa de ignorar os comandos judiciais que objetivam a sanear o feito.
4. Apelação conhecida e desprovida.